Tribunal: TJES
Processo: 0000089-54.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000089-54.2021.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLORIANO SCHIIREIDER
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000089
-
54
.20
2
1
.8.08.00
45

RECORREN
TE
:
FLORIANO SCHIIREIDER

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Floriano Schiireider

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão (fls. 141/144) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de São Gabriel da Palha-ES
, que
, em síntese,
pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas
no art. 121, §2º, II e IV, na forma do art. 61, II, alíneas
e
,
f
,
h
e
j
, todos do Código Penal.

Em
suas
razões
de
fls.
148/
155,

pugna pela reforma da decisão
, objetivando, em suma: I) que o pronunciado
seja
absolvido sumariamente, por ter agido em legítima defesa e por ausência de intenção de matar seu genitor; II) subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal com resultado morte,
o afastamento d
as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, além da revogação da prisão preventiva.

Contra-argumentos apresentados (fls. 161/163-verso), pelo desprover do recurso.

Juízo de retratação negativo à

fl
.

164
.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 4149471).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta n
o
s autos que os irmãos Floriano e Vantuil chegaram
em casa após terem ingerido bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão acalorada. Consta que o pai, Ernesto, percebendo a gravidade da situação, dirigiu-se até a moto com o objetivo de
busc
ar o outro filho para pedir ajuda, entretanto acabou sofrendo um golpe de faca por Floriano e foi a óbito no local.

Se extrai que após
a facada
contra seu genitor, o denunciado seguiu em direção à mãe, mas acabou sendo contido por Vantuil, que também lhes desferiu golpes de facão na cabeça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente,
na forma co
m
o concretizada.

Narra a
denúncia que:

“
No dia 01 de janeiro de 2021, por volta das 18h00min, no Córrego Pavãozinho, Rampa do Veinho, z
o
na rural de Vila Valério/ES, o denunciado matou seu pai, E
rn
esto Schiireider, bem como atentou contra a vida de sua mãe, Maria Schmi
d
t Borc
h
ard Sc
hiireider
,
só não c
ausando a morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

No dia dos fatos, o denunciado estava em um bar, bebendo na companhia de seu irmão, Vantuil Schiireider, tendo retornado para a casa de seus pais por volta de 18h00min.

Os irmãos estavam sentados na varanda da casa, quando iniciaram urna discussão acalorada. Com o acirramento dos ânimos, o pai, Ernesto Schiireider, que estava na cozinha, se dirigiu até a varanda, onde viu o denunciado empunhando u
m
a faca.

Na tentativa de apartar a briga, a vítima resolveu chamar seu outro filho, Belmiro Schiireidcr, para intervir. Neste momento, rumou em direção à moto, quando o denunciado pulou o murinho da varanda e foi em direção ao pai, golpeando-o com a faca, abaixo do braço esquerdo.

Ao ver a situação, Vantuil foi prestar socorro ao pai, enquanto o denunciado foi até sua mãe, Maria Schimidt Borchardt Schiireider, apontando a faca em sua direção, na intenção de esfaqueá-la também, todavia, a vítima conseguiu contê-lo, segurando-o pelo punho e pela camisa.

Enquanto ainda era contido por Maria, Vantuil, percebendo que o denunciado estava prestes a acertar sua mãe com a faca, apossou-se de u
m
facão e de
s
feriu dois golpes contra a cabeça de Floriano, que caiu no chão, sendo posteriormente socorrido e encaminhado ao hospital em Colatina, onde ficou sob escolta policial até o dia 05 de janeiro, quando teve alta e foi encaminhado ao presídio, por força da decisão constante às f
l
s. 32, que decretou sua prisão cautelar.

Ademais, o denunciado atacou seu pai quando ele saía de casa para buscar ajuda, dificultando que a vítima se defendesse, enquanto a motivação foi fútil, pois o denunciado matou o genitor tão somente para evitar que ele chamasse outro filho para apartar a briga, motivação extremamente desproporcional com a conduta adotada pelo imputado.

Por fim, quadra registar que ambos os crimes foram praticados contra ascendentes e em contexto de calamidade pública decorrente do coronavírus, sendo que a tentativa de homicídio relacionada à genitora do denunciado foi praticada em contexto de vi
olê
ncia doméstica e familiar contra mulher.”

C
ompulsando os autos verifica-se que
a
utoria e

materialidade
delitiva
s
resta
ram
evidenciada
s através dos
B
oletins
U
nificados
n
º
43987299
(fls. 06/08)
, 43993395
(fls. 10/11),
44005455
(fls. 12/14)
e 44012787
(fls. 23/25)
, depoimentos
prestados pelo pronunciado e
pelas
testemunhas
em sede inquisitorial
(
fls. 36
/39-verso)
e

confirmados em juízo (mídia anexa),

bem como
pelos termos do L
audo
P
ericial (fls. 101/
106).

Q
uanto a irresignação acerca da absolvição sumária, o recorrente alega que havia sofrido uma pancada na cabeça e que não era possível enxergar bem de uma vista. Afirma
ainda
que estava se defendendo de seu irmão, quando acertou o próprio genitor, que veio a óbito,
o que justificaria as teses de legítima defesa e erro quanto à pessoa.

Não obstante os doutos argumentos utilizados pelo causídico, tal versão dos fatos não se confirma
ra
m com os depoimentos prestados pelas testemunhas, mãe e irmão do denunciado, que afirmaram que este desferiu uma facada nas costas da vítima.

Por sua vez,
para que ocorra a desclassificação do crime de homicídio para outro delito não doloso contra a vida, deve
r
estar
efetivamente demonstrada a
ausência
do
animus necandi
, não podendo haver dúvidas
quanto a
o dolo do agente,
não sendo esta a hipótese em julgamento.

Pelo
conteúdo dos depoimentos,
repita-se,
constata-se

realmente
a presença

do
s indícios de autoria aptos para fins de pronúncia, não devendo prevalecer a tese apresentada pelo recorrente de que teria norteado seus atos em legítima de defesa,
além d
e que não queria matar a vítima
(erro quanto a pessoa)
, tratando-se de
abordagens
que deve
rão
ser deslindad
a
s perante o júri popular.

Enfim, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de
absolvição sumária e de desclassificação
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA
S
TESE
S
DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE

DESCLASSIFICAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
A
utoria e

materialidade delitiva
s

resta
ram
evidenciada
s através dos
B
oletins
U
nificados
n
º
43987299
(fls. 06/08)
, 43993395
(fls. 10/11),
44005455
(fls. 12/14)
e 44012787
(fls. 23/25)
,
d
epoimentos
prestados pelo pronunciado e
pelas
testemunhas
em sede inquisitorial
(
fls. 36
/39-verso)
e
confirmados em juízo (mídia anexa),

bem como
pelos termos do L
audo
P
ericial (fls. 101/
106).

4.
Pelo
conteúdo dos depoimentos,
constata-se

realmente
a presença

do
s indícios de autoria aptos para fins de pronúncia, não devendo prevalecer a tese apresentada pelo recorrente de que teria norteado seus atos em legítima de defesa,
além d
e que não queria matar a vítima
(erro quanto a pessoa)
, tratando-se de
abordagens
que deve
rão
ser deslindad
a
s perante o júri popular.

5
.
A

decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se
a possibilidade de
absolvição sumária e de desclassificação
.

6
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.